Tribunal: STF
Processo: Rcl 23833
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL –AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Fernando Cardoso Mamede e outros afirmam haver a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na apelação cível nº 1.0342.04.046904-7/001, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narram figurarem como réus, na condição de Vereadores, em ação popular ajuizada por José Teixeira da Rocha e outros, visando o reconhecimento da incompatibilidade, com normas legais e constitucionais, da Lei nº 3.529/2002 do Município de Ituiutaba/MG. Dizem da improcedência do pedido em primeira instância, tendo o Órgão reclamado reformado o entendimento, condenando-os à reparação de danos causados ao erário, no valor de R$ 499.334,40, ante a nulidade do diploma.
    Sustentam contrariado o enunciado vinculante uma vez admitida a inconstitucionalidade da norma sem observância da cláusula de reserva de plenário. Remetem a trechos do acórdão atacado. Evocam doutrina.
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Buscam a cassação.
    Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual e os fundamentos da decisão.
    José Teixeira da Rocha, Luiz Carlos de Oliveira e Adalcimir da Silva Pereira, em contestação, afirmam o acerto do ato questionado no tocante ao afastamento da Lei municipal nº 3.529/2002. Sublinham constatada a necessidade de ressarcimento ao erário. 
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. Frisa inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula, no que afastada, mesmo que de forma implícita, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, a Lei municipal nº 3.529/2002. Cita precedente.
    2. Os reclamantes são réus em ação popular voltada ao reconhecimento da invalidade da Lei nº 3.529/2002 do Município de Ituiutaba/MG. Julgados improcedentes os pedidos, sobreveio apelação, provida por órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Confiram trecho do pronunciamento, no que concerne à aferição da constitucionalidade do diploma:
    [...]
    Inicialmente, no que tange a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Ituiutaba nº 3.529/02, observo que carece de fundamento o pedido vez que os vícios que lhe acomete são os da ilegalidade e imoralidade, como se verá a seguir, e não de inconstitucionalidade, circunstâncias essas que não conduzem à inconstitucionalidade, mas à decretação de sua nulidade.
    […]
    Embora o Colegiado tenha afirmado não reconhecer a inconstitucionalidade da lei local, a proclamação da nulidade decorreu de entendimento típico do controle de validade de normas, considerada a Carta da República. O Tribunal de Justiça, por meio de órgão fracionário, assentou expressamente a inobservância de princípios constitucionais, em afronta ao disposto no artigo 97 do Documento Maior, versado no enunciado vinculante nº 10 da Súmula.
    3. Julgo procedente o pedido para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na apelação cível nº 1.0342.04.046904-7/001, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator